Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-54.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003113-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), VOLPATO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 44.992.538/0001-03 (AGRAVANTE), THIAGO VOLPATO MINGONETTI - CPF: 016.259.971-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

VOLPATO IMOBILIARIA LTDA
e
THIAGO VOLPATO MINGONETTI

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL AFASTADA. PROCESSO ELETRÔNICO. DISPENSA DE JUNTADA DE PEÇAS. ART. 1.017, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob fundamento de ausência de garantia do juízo, inexistência de probabilidade do direito e ausência de perigo de dano.

A agravada suscitou preliminar de inépcia da inicial recursal, ao argumento de que não houve juntada do inteiro teor da decisão agravada nem indicação de seu respectivo ID no sistema eletrônico.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada da decisão agravada ou de indicação específica de seu ID, em processo eletrônico, acarreta a inépcia do recurso à luz do art. 1.017, caput e § 5º, do CPC; e (
ii
) saber se a averbação premonitória de bens configura garantia do juízo apta a autorizar a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

Em processos eletrônicos, a juntada das peças obrigatórias é dispensada, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC, pois o órgão julgador possui acesso integral aos autos de origem. A ausência de indicação específica do ID da decisão não constitui vício insanável quando o decisum é perfeitamente identificável. A interpretação deve observar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

O art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC possui natureza meramente informativa e acautelatória, não se confundindo com penhora, que implica constrição patrimonial efetiva.

Inexistindo penhora, depósito ou caução, não há garantia do juízo. A alegação de excesso de penhora revela-se improcedente quando sequer houve constrição formal. A ausência de qualquer dos requisitos legais inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

O laudo unilateral apresentado não demonstra, em cognição sumária, probabilidade inequívoca de excesso de execução. Tampouco há demonstração concreta de perigo de dano irreversível, pois eventual procedência dos embargos implicará mera adequação do valor executado.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos processos eletrônicos, é dispensada a juntada da decisão agravada, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC, não configurando inépcia a ausência de indicação específica do ID quando o decisum é identificável. 2. A averbação premonitória não se equipara à penhora e não constitui garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exigindo-se o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC ,

arts
. 4º, 6º, 805, 828, 919, § 1º, e 1.017, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1036043-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025; TJMT, AI nº 1043819-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, AI nº 1032890-21.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VOLPATO IMOBILIARIA LTDA e THIAGO VOLPATO MINGONETTI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1011487-48.2025.8.11.0015, tendo como Agravada a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR.

Na origem, os Agravantes opuseram Embargos à Execução em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, alegando excesso de execução no valor de R$ 29.738,02, decorrente da aplicação de taxa de juros superior à contratada, bem como excesso de penhora, em razão da constrição de dois bens imóveis para garantir dívida que seria plenamente coberta por apenas um.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob os seguintes fundamentos
:

Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução opostos por Volpato Imobiliária Ltda. e Thiago Volpato
Mingonetti
contra a execução de título extrajudicial nº 1019129-09.2024.8.11.0015, que lhe move Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – SICREDO CELEIRO MT/RR, alegando o excesso de execução de R$ 29.738,02 e que o débito exequendo perfaz R$ 111.044,42.

Alega a ocorrência de excesso de penhora e que o prosseguimento da execução irá causar severos prejuízos patrimoniais.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo.

DECIDO.

01. O art. 919 do CPC prescreve que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo em casos excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo §1º do aludido dispositivo legal, a saber: a) presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória; b) desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

02. Destarte, o art. 300, do CPC, dispõe que
“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

03. Inicialmente, verifico que a ação de execução nº 1019129-09.2024.8.11.0015 não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, uma vez que não houve a constrição de bens, mas apenas a averbação premonitória sobre alguns bens, os quais, com exceção do Reboque Bueno RC 01, placa RAX4J42, estão todos alienados fiduciariamente.

04. Ademais, a cédula de crédito bancária exequenda previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela
Price
, sendo que os cálculos acostado no id. 190676897 consideram a aplicação de juros simples.

05. Assim, verifico que a parte embargante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso de prosseguimento do feito executivo, uma vez que em caso de procedência dos embargos, o débito exequendo não será extinto, mas sim reduzido.

06. Insta salientar que
“o perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo”.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. O efeito suspensivo da execução é exceção, sendo necessários, para sua concessão, concomitantemente, os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano), além de estar a execução garantida por caução, penhora ou depósito nos termos do que dispõe o § 1º do artigo 919 do CPC. 02. A probabilidade do direito deve estar estampada nos autos para a concessão da suspensão da execução, requisito este não cumprido pelo recorrente no caso dos autos. 03. O perigo de dano não se caracteriza pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a oposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo. Agravo de instrumento desprovido.
(TJ-PR - AI: 00471676520188160000 PR 0047167-65.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 13/03/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00015828720188160000 PR 0001582-87.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/03/2018, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2018)

07. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, posto que não preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

08.Por derradeiro, defiro o pedido de justiça gratuita formulado na exordial.

09.Certifique a Sra. Gestora a não concessão do efeito suspensivo nos autos da execução sob n. 1019129-09.2024.8.11.0015, transladando-se cópia da presente decisão.

10. Em seguida, proceda a retificação da autuação, cadastrando-se os advogados da embargada, constantes nos autos da execução sob n. 1019129-09.2024.8.11.0015, nos presentes embargos, associando-se ambos os processos.

11. Na sequência, intime-se a parte embargada, por meio dos seus advogados, para apresentar impugnação aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC).

12.Por derradeiro, nos termos dos artigos 3º, § 3º e 139, V do CPC, determino o envio dos autos ao CEJUSC a fim de que seja designada audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado.

13.
Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, os Agravantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Suficiência da garantia do juízo por excesso de penhora
;

Probabilidade do direito fundada em excesso de execução comprovado por laudo pericial.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com a imediata suspensão do andamento da execução de origem e de todo e qualquer ato expropriatório até o julgamento definitivo dos embargos.

O recurso é tempestivo
(ID.
342779387
) e o
s Agravantes foram dispensados do recolhimento do preparo recursal, porquanto beneficiários da gratuidade da justiça deferida na decisão agravada
(ID.
342787882
).

A Agravada apresentou contrarrazões
(ID.
344983856
)
, suscitando preliminar de inépcia da inicial recursal por ausência de juntada ou indicação do inteiro teor da decisão agravada. No mérito, sustenta a ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, reiterando que a averbação premonitória não se equipara à garantia do juízo, que os bens averbados encontram-se alienados fiduciariamente, que o laudo pericial apresentado é unilateral e insuficiente para abalar a presunção de liquidez e certeza do título executivo, e que inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer o desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

VOLPATO IMOBILIARIA LTDA
e
THIAGO VOLPATO MINGONETTI

AGRAVADO
(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da preliminar de inépcia da inicial recursal por ausência de juntada da decisão agravada

A Agravada suscita preliminar de inépcia da inicial recursal, ao argumento de que os Agravantes não juntaram o inteiro teor da decisão que pretendem ver reformada, tampouco indicaram o respectivo ID do documento no sistema eletrônico, o que configuraria descumprimento dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.017, caput e § 5º, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.

A preliminar não merece acolhida, porquanto fundada em interpretação excessivamente formalista e dissociada da realidade processual dos autos eletrônicos, além de ignorar a finalidade instrumental das normas processuais.

O art. 1.017 do Código de Processo Civil estabelece, em seu
caput
, a necessidade de juntada de cópias das peças processuais relevantes do processo de origem, bem como da decisão recorrida.

Contudo, o § 5º do mesmo dispositivo expressamente dispensa a juntada de tais peças quando os autos forem eletrônicos, facultando ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

O sentido da norma que aponta a dispensa
é evidente
e revela que
em processos eletrônicos, o órgão julgador possui acesso integral e imediato aos autos de origem, tornando desnecessária e redundante a reprodução de peças já disponíveis no sistema.

No caso concreto, os autos de origem tramitam integralmente em meio eletrônico, sob o número 1011487-48.2025.8.11.0015, perante a 2ª Vara Cível da
Comarca de Sinop/MT, circunstância que afasta, de plano, a exigência de juntada física ou digitalizada da decisão agravada.

A petição recursal identifica com precisão o número do processo de origem, o juízo prolator da decisão, a natureza da decisão impugnada e o conteúdo do comando judicial hostilizado, permitindo ao órgão julgador a perfeita compreensão da controvérsia e o acesso direto à decisão recorrida mediante consulta ao sistema processual eletrônico.

A alegação de que os Agravantes não indicaram o ID específico do documento não configura vício formal insanável, porquanto a decisão agravada é facilmente localizável nos autos de origem, tratando-se de decisão interlocutória proferida em embargos à execução, cuja identificação é inequívoca.

A exigência de indicação do ID do documento não consta expressamente do art. 1.017, § 5º, do CPC, constituindo mera recomendação de boa prática processual, cuja ausência não obsta o conhecimento do recurso quando, como no caso concreto, a decisão recorrida é perfeitamente identificável e acessível ao órgão julgador.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado interpretação pragmática e finalística do art. 1.017, § 5º, do CPC, reconhecendo que a dispensa de juntada de peças em processos eletrônicos pressupõe a existência de uma decisão concreta que gere gravame à parte e que possa ser precisamente identificada pelo órgão julgador, mas não exige a indicação pormenorizada de cada ID de documento quando a decisão recorrida é facilmente localizável nos autos de origem
, conforme:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. CONSERTO REALIZADO E DISPONIBILIZADO PARA RETIRADA. CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DO PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Agravos de instrumento interpostos por STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que concedeu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento solidário de veículo reserva ao consumidor que adquiriu automóvel novo com vício de fabricação. As agravantes sustentam que o veículo foi integralmente reparado e encontra-se disponível para retirada pelo consumidor, tendo sido inclusive fornecido veículo reserva espontaneamente durante o período de conserto, o que afastaria os requisitos autorizadores da tutela de urgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se permanece configurado o periculum in mora que justificou a concessão da tutela provisória de urgência para fornecimento de veículo reserva, diante do
conserto e disponibilização do veículo para
para
retirada. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo que a ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza a manutenção da medida. 4.
Nos processos eletrônicos, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias no agravo de instrumento, facultando-se ao relator a consulta aos autos originários, conforme art. 1.017, § 5º, do CPC, não havendo violação ao sistema recursal ou aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgador acessa documentos disponíveis eletronicamente.
5. A consulta a documento já constante dos autos de origem não configura prova nova ou violação ao contraditório, tratando-se de fato superveniente registrado no processo principal e de conhecimento das partes. 6. O veículo do agravado está consertado e se encontra à disposição do consumidor para retirada, afastando o periculum in mora, essencial à manutenção da tutela de urgência. 7. A cessação superveniente da urgência não prejudica o direito à substituição do produto previsto no art. 18, § 1º, I, do CDC, que permanece íntegro e será oportunamente analisado no mérito da ação principal. 8. A opção do consumidor em não retirar o veículo consertado, visando aguardar eventual substituição definitiva, constitui estratégia processual legítima, porém seus ônus não podem ser transferidos às recorrentes sob forma de fornecimento de veículo reserva ou astreintes, sob pena de enriquecimento sem causa antes do trânsito em julgado. 9. A comunicação via aplicativo de mensagens, em sede de cognição sumária, demonstra a ciência do consumidor quanto à disponibilidade do bem, mormente quando não há prova contrária que indique a persistência do vício. 10. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações atuais, recaindo sobre quem alega a persistência do defeito o ônus de provar que o veículo continua viciado ou impróprio para retirada. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos de agravo de instrumento conhecidos e providos. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A tutela provisória de urgência para fornecimento de veículo reserva em relação de consumo pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do periculum in mora, devendo ser revogada quando comprovado que o automóvel foi consertado e encontra-se disponível para retirada pelo consumidor. 2. A cessação superveniente da urgência não prejudica o direito potestativo à substituição do produto por vício previsto no art. 18, § 1º, I, do CDC, que deve ser analisado oportunamente no mérito da ação principal." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 1.017, § 5º; CDC, art. 18, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 01010252020168110000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2016; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10001181020228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10338004820258110000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025. (N.U 1036043-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)
(grifo nosso)

O processo civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos
arts
. 4º e 6º do CPC, que impõem ao julgador a superação de formalismos excessivos quando não houver prejuízo às partes ou ao exercício da jurisdição.

Des
t
arte, rejeito a preliminar de inépcia da inicial recursal, porquanto os Agravantes observaram o disposto no art. 1.017, § 5º, do CPC, identificando com precisão a decisão recorrida e permitindo ao órgão julgador o pleno exercício da jurisdição, sendo certo que a exigência de indicação pormenorizada de cada ID de documento constituiria formalismo excessivo e incompatível com a finalidade instrumental das normas processuais.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelos Agravantes, sob os fundamentos de ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, inexistência de probabilidade do direito e ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os Agravantes sustentam que a execução
se encontra
devidamente garantida por excesso de penhora, porquanto foram objeto de averbação premonitória dois bens imóveis cujo valor unitário supera o montante executado, caracterizando garantia mais do que suficiente para os fins do art. 919, § 1º, do CPC.

Defendem, ainda, a existência de probabilidade do direito, uma vez que a execução
se baseia
em contrato bancário com cobrança de juros superiores aos pactuados, resultando em excesso de execução no valor de R$ 29.738,02, conforme comprovado em laudo pericial técnico acostado aos autos.

Alegam, por fim, que a continuidade da execução poderá gerar dano grave e de difícil reparação, diante do iminente risco de expropriação de bens em valor superior ao efetivamente devido, o que violaria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

A Agravada, em suas contrarrazões, reitera a ausência dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, ao argumento de que a averbação premonitória não se equipara à garantia do juízo, que os bens averbados encontram-se alienados fiduciariamente, que o laudo pericial apresentado é unilateral e insuficiente para abalar a presunção de liquidez e certeza do título executivo, e que inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer o desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Suficiência da garantia do juízo por excesso de penhora

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação dos Agravantes de que a execução
se encontra
devidamente garantida por excesso de penhora, porquanto foram objeto de averbação premonitória dois bens imóveis cujo valor unitário supera o montante executado, caracterizando garantia mais do que suficiente para os fins do art. 919, § 1º, do CPC.

Sustentam, ainda, que a continuidade da execução poderá gerar dano grave e de difícil reparação, diante do iminente risco de expropriação de bens em valor superior ao efetivamente devido, o que violaria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

A tese não merece acolhida, porquanto fundada em premissa fática equivocada e em interpretação juridicamente insustentável dos institutos processuais da garantia do juízo e da penhora.

O art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa e taxativa, que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A norma processual não deixa margem a interpretações extensivas ou analógicas, exigindo a presença cumulativa de três requisitos
, quais sejam, a
probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia
do juízo por uma das formas legalmente previstas, quais sejam, penhora, depósito ou caução.

A análise detida dos autos de origem revela que a execução não se encontra garantida por qualquer das formas legalmente exigidas.

O que efetivamente ocorreu foi a realização de averbação premonitória, nos termos do art. 828 do CPC, sobre os veículos de placas RAX4J42 e RRO1D61, de propriedade do Sr. Thiago Volpato
Mingonetti
, bem como sobre os imóveis identificados pelas matrículas Av-07/M49388 e Av-09/M-84739, também de propriedade do referido executado, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop/MT.

Posteriormente, houve comparecimento espontâneo dos executados e formulação de pedido de pesquisa via sistema SISBAJUD, que sequer foi analisado pelo juízo de origem até o momento da interposição do presente recurso.

A distinção entre averbação premonitória e penhora não é meramente terminológica ou formal, mas substancial, porquanto os institutos possuem natureza jurídica, finalidade e efeitos processuais absolutamente diversos.

A averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC constitui medida de publicidade registral que visa conferir conhecimento a terceiros acerca da existência de demanda executiva em curso, prevenindo eventual dilapidação patrimonial fraudulenta e assegurando a efetividade futura de eventual constrição judicial.

Trata-se de ato de natureza acautelatória e informativa, que não gera qualquer constrição efetiva sobre o bem, não o vincula juridicamente ao processo executivo e não impede sua alienação ou oneração, limitando-se a alertar terceiros sobre a existência da execução.

A penhora, diversamente, constitui ato de constrição patrimonial que vincula juridicamente o bem ao processo executivo, tornando-o indisponível e apto a satisfazer futura execução, nos termos dos
arts
. 831 e seguintes do CPC.

A penhora gera efeitos jurídicos imediatos e concretos, quais sejam, a indisponibilidade do bem, a vinculação ao juízo executivo, a possibilidade de avaliação e posterior expropriação, além de constituir marco temporal para fins de preferência entre credores.

A penhora pressupõe ato judicial específico, formalizado mediante auto de penhora ou termo nos autos, com a devida intimação das partes e registro perante os órgãos competentes quando se tratar de bens sujeitos a registro público.

No caso concreto, não houve qualquer ato de penhora sobre os bens dos executados.

A mera averbação premonitória não se equipara à penhora e não pode ser considerada como garantia do juízo para os fins do art. 919, § 1º, do CPC
, sendo que p
retender equiparar averbação premonitória à garantia do juízo importaria em subverter a lógica do sistema processual e esvaziar completamente o requisito legal estabelecido pelo legislador, permitindo que a mera existência de bens em nome do executado, ainda que não
constritados
, fosse considerada como garantia suficiente para a suspensão da execução, o que tornaria letra morta a exigência legal de penhora, depósito ou caução.

A alegação de excesso de penhora revela-se ainda mais desprovida de fundamento jurídico, porquanto pressupõe a existência de penhora efetiva sobre bens cujo valor supera o montante executado.

Ora, se não houve sequer penhora, não há como se falar em excesso de penhora.

A decisão agravada foi cirúrgica ao consignar que a ação de execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, uma vez que não houve a constrição de bens, mas apenas a averbação premonitória sobre alguns bens, os quais, com exceção do Reboque Bueno RC 01, placa RAX4J42, estão todos alienados fiduciariamente.

No caso dos autos, não há qualquer ato expropriatório em curso, não houve penhora efetiva sobre bens dos executados, e a mera averbação premonitória não configura gravame apto a justificar a invocação do referido princípio.

A ausência de qualquer
dos
requisitos
do
919, § 1º, do CPC inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, não cabendo ao julgador flexibilizar ou relativizar a exigência legal sob pena de violação ao sistema processual vigente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, fundamentando-se na ausência de garantia do juízo, conforme exigência do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de garantia do juízo constitui óbice absoluto à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando o
executado é beneficiário da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e excesso de execução no título executado. III. Razões de decidir 3. O artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: requerimento expresso, relevância da argumentação, risco de dano grave de difícil reparação e garantia do juízo, sendo este último essencial para preservar a efetividade da execução. 4. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita excepcionalmente a dispensa da garantia em casos de comprovada hipossuficiência do devedor, os elementos constantes dos autos não evidenciam de forma inequívoca a situação de absoluta insolvência alegada pelo agravante. 5. A concessão da justiça gratuita não se confunde com a dispensa automática da garantia do juízo para fins de efeito suspensivo, constituindo institutos jurídicos distintos com finalidades e requisitos próprios, sendo necessária demonstração específica da impossibilidade de oferecimento de qualquer modalidade de garantia. 6. A decisão de primeiro grau aplicou corretamente a legislação processual vigente, consignando expressamente o caráter provisório da medida e a possibilidade de revisão mediante o cumprimento dos requisitos legais, não se identificando erro material ou violação aos princípios constitucionais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, § 1º, 919, § 1º, 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.05.2023; TJMT, RAI nº 1012212-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2025; TJMT, AI nº 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024. (N.U 1043819-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Destarte, a
ausência de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes constitui óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo irrelevante, para esse fim, a existência de bens em nome dos executados que não tenham sido objeto de efetiva constrição judicial.

2.
Probabilidade do direito fundada em excesso de execução comprovado por laudo pericial

Ainda que superado o óbice da ausência de garantia do juízo, o que se admite apenas para fins argumentativos, os Agravantes não lograram demonstrar a presença dos demais requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC, quais
sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os Agravantes fundamentam a probabilidade do direito na existência de laudo pericial unilateral que aponta suposto excesso de execução decorrente de juros aplicados em percentual superior ao contratado.

No entanto, a
cognição sumária inerente ao juízo de admissibilidade do efeito suspensivo em sede de Agravo de Instrumento não permite e nem autoriza a imersão profunda em complexos cálculos financeiros e na intrincada interpretação de cláusulas contratuais específicas, especialmente quando a decisão atacada
encontra-se
fundamentada na aparente regularidade formal e material do título executivo.

Quanto ao perigo de dano, a decisão agravada enfrentou adequadamente a questão ao consignar que a parte embargante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso de prosseguimento do feito executivo, uma vez que em caso de procedência dos embargos, o débito exequendo não será extinto, mas sim reduzido.

O perigo de dano não se caracteriza pelo simples fato de que bens dos devedores possam ser alienados ou que valores sejam entregues ao credor no curso da execução.

Não há, nos autos, demonstração concreta de que eventual expropriação de bens, na hipótese de posterior procedência dos embargos, configuraria situação irreversível ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. IMÓVEL DE TERCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por não estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC. 2. A agravante ofereceu como garantia do juízo dois imóveis: o próprio imóvel objeto da execução (Sala Comercial nº 1308) e um apartamento de propriedade da sócia administradora da empresa (matrícula nº 97602). 3. A agravante alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, sustentando que o exequente não apresentou a matrícula individualizada do imóvel, o que configuraria a probabilidade do direito, e que há risco de dano pela possibilidade de expropriação indevida de valores de sua conta bancária. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, quais
sejam: (i) a probabilidade do direito; (
ii
) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
iii
) a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. III. Razões de decidir 5. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 6. A garantia oferecida pela agravante não atende aos requisitos legais, pois o primeiro imóvel (Sala Comercial nº 1308) é próprio objeto da execução, cuja propriedade está em discussão, e o segundo imóvel (matrícula nº 97602) pertence a terceiros (sócia administradora e seu cônjuge), não à empresa executada. 7. A probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que a matrícula do imóvel objeto da execução (nº 133992) consta nos autos, conforme documento juntado pelo exequente, afastando a alegação de que não teria sido apresentada a matrícula individualizada. 8. O perigo de dano não está configurado, pois os riscos alegados pela agravante são inerentes ao próprio processo de execução, como a expropriação de bens para satisfação do crédito, não caracterizando situação excepcional que justifique a suspensão da execução. 9. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo. 2. Não se considera garantia suficiente do juízo o imóvel que é objeto da própria execução ou bem pertencente a terceiro, não integrante do patrimônio do executado. 3. O risco de expropriação de bens para satisfação do crédito é inerente ao processo executivo, não configurando, por si só, o perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo."- (N.U 1032890-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Assim,
resta evidenciada a ausência de demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam, garantia do juízo, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência ou da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, revelando-se acertada e juridicamente irrepreensível a decisão agravada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeitando a preliminar, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026